Tribunal: TJSP
Processo: 1005443-41.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO REVISIONAL QUE TEM POR NORTE O PRAZO DECENAL PREVISTO PELO ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - TARIFA DE SEGURO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO REVISIONAL QUE TEM POR NORTE O PRAZO DECENAL PREVISTO PELO ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - TARIFA DE SEGURO – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DO CONTRANTE ENTRE AS OPERADORAS DE SEGURO EXISTENTES NO MERCADO – VENDA CASADA CONFIGURADA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005443-41.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BANCO
ITAUCARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado MARINALDO FERNANDES
DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005443-41.2016.8.26.0005
2
VOTO No: 42439
APEL.No: 1005443-41.2016.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SÃO
MIGUEL PAULISTA
APTE. : BANCO ITAUCARD S/A
APDO. : MARINALDO FERNANDES DE SOUSA
JUIZ : TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO
DE
REFORMA

CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
PRESCRIÇÃO

INOCORRÊNCIA PRETENSÃO REVISIONAL QUE TEM
POR NORTE O PRAZO DECENAL PREVISTO PELO
ARTIGO
205,
DO
CÓDIGO
CIVIL
DE
2002

PRECEDENTES NESSE SENTIDO - TARIFA DE SEGURO
CONTRATAÇÃO EXPRESSA
INEXISTÊNCIA, NO
ENTANTO,
DE
ELEMENTOS
QUE
PERMITAM
CONCLUIR
PELA
EFETIVA
POSSIBILIDADE
DE
ESCOLHA POR PARTE DO CONTRANTE ENTRE AS
OPERADORAS DE SEGURO EXISTENTES NO MERCADO
VENDA CASADA CONFIGURADA ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO
ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) ACERTO DA R.
SENTENÇA RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 109/119, pela qual foi julgada parcialmente
procedente Ação Revisional de Contrato, nos exatos moldes em que proposta por
MARINALDO FERNANDES DE SOUSA contra BANCO ITAUCARD S/A, E
ITAÚ UNIBANCO S/A., o que se deu para a específica finalidade de: “invalidar a
cláusula contratual que estabelece a exigibilidade perante o mutuário do seguro de
proteção financeira, além de condenar a parte ré a restituir, de forma simples, essa
quantia, proporcionalmente ao cumprimento do contrato, com acréscimo de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005443-41.2016.8.26.0005
3
monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir
da citação, rejeitando os demais pleitos formulados. Em virtude da sucumbência,
cada litigante arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, em
conformidade com o artigo 86 do Código de Processo Civil, a parte autora responderá
pelos honorários do advogado da parte ré e esta última pelos honorários do advogado
daquela, que, segundo os critérios previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil, entre os quais se destacam o trabalho desenvolvido e o tempo necessário fixo
em 15% (quinze por cento) sobre o total da condenação, vedada a compensação,
estando a exigibilidade de tais verbas, quanto à parte demandante, sujeita ao disposto
no §3o do artigo 98 do mencionado Código”.
Insatisfeita com o resultado atingido, dele recorre a casa de valores
recorrente em razões encartadas a fls. 122/126, para tanto alegando que se faz necessária
a reforma dos termos constantes da R. Sentença como proferida, uma vez que a
pretensão relacionada a restituição de valores relativos a “tarifa de seguro”, se mostrou
alcançada pela ocorrência da prescrição trienal, haja vista que a celebração do “Contrato
de Financiamento de Veículo”, conforme copiado a fls. 15/18, se deu em 22/06/2011,
ao passo que a presente demanda somente foi intentada na data de 30/03/2016, portanto,
em momento posterior ao do prazo extintivo, razão pela qual deve ser extinto o feito, o
que deve ocorrer com fundamento no quanto vem previsto no artigo 487, inciso II, do
atual Código de Ritos. Na sequência, dá conta ainda de que a revisão das cláusulas
inseridas no instrumento vinculador da vontade das partes se mostra absolutamente
indevida por conta do princípio pelo qual se atribui a necessária força obrigatória aos
contratos, devendo assim permanecer inalterados os limites da avença, notadamente
porque a pactuação da proteção securitária se deu em plena atenção a autonomia da
vontade que foi manifestada pelo recorrido, sendo certo, ademais, que o autor
permaneceu coberto pela respectiva apólice durante todo o período da avença, razão
pela qual se mostra indevida a restituição da quantia relativa ao prêmio, sob pena de
indevido enriquecimento sem causa, daí o porquê de pedir pelo integral acolhimento de
seus reclamos, de sorte a obter a mais completa reforma da R. Sentença proferida, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005443-41.2016.8.26.0005
4
a natural redefinição dos limites da Sucumbência.
Regularmente processado o recurso, o recorrido, ainda que
devidamente intimado, deixou de apresentar suas devidas contrarrazões, subindo então
o feito a esta E. Corte, na busca de se ter por promovida a reapreciação da matéria já
regularmente decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona o banco recorrente não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que o
entendimento que foi adotado pelo Juízo, o que se deu por força da R. Sentença atacada,
se mostrou plenamente adequado no trato das questões agora submetidas a reapreciação.
Primeiramente, necessário observar que a demanda revisional que
foi intentada pelo recorrido não se mostrou alcançada pela ocorrência da prescrição,
uma vez que a pretensão relativa a restituição de valores decorrentes de cláusulas
contratuais abusivas tem por norte o prazo decenal estipulado pelo artigo 205 do Código
Civil, uma vez que vem amparada em direito pessoal.
Nesse sentido, é caso de se conferir ementa do seguinte Aresto
selecionado que agora transcrevo:
“PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Ações revisionais de contrato
bancário que são fundadas em direito pessoal. Prazo prescricional decenal.
Incidência do artigo 205 do Código Civil. Precedentes desta Corte e do C. STJ.
Prejudicial afastada. CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da
lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a
conveniência de sua produção. Prova pericial que, na espécie, mostrava-se
impertinente. Preliminar afastada. APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato.
Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência para condenar o réu à
devolução do valor representado pelo seguro de proteção financeira (R$ 371,93).
Insurgência de ambas as partes. Abusividade das cláusulas contratuais. Aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005443-41.2016.8.26.0005
5
CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a
flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas
abusivas. Tarifa de cadastro. Cobrança legítima, nos termos do Enunciado da
Súmula 566 do STJ. Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato.
Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do
REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Tarifa de cadastro. Ilicitude da
cobrança da tarifa de avaliação de bem. Ausência de prova de que tal serviço tenha
sido efetivamente prestado. Tarifa de registro de contrato. Não se vê ilegalidade na
cobrança de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente
prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no
documento do veículo. Seguro prestamista. Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada, conforme orientação do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp no 1.639.259/SP. Ilicitude da
cobrança da tarifa de seguro. Devolução, todavia, que deve ser feita na forma simples
e não em dobro. Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais. Descabimento. Ausência de dano a fundamentar o pleito
indenizatório. Sentença reformada em parte. Recurso do réu não provido e
parcialmente provido o apelo do autor apenas para declarar a abusividade da
cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 278,00)”. (TJSP, 18a Câmara de Direito
Privado, Recurso de Apelação no 1006055-88.2015.8.26.0271, Relator Desembargador
Helio Faria, recurso julgado em 27/04/2020).
Superado esse aspecto dos debates, e analisando agora a questão
relacionada a exigência do que se denomina “tarifa de seguro” exigida em montante de
R$ 359,93, conforme indicada no Contrato de Financiamento de Veículo que vem
copiado a fls. 15/18, de rigor reconhecer que ainda que sua contratação tenha se dado de
forma expressa no mútuo em análise, é de se ter por certo que os elementos coligidos ao
todo processado não permitem concluir pela efetiva liberdade concedida ao autor quanto
a contratação, tanto no que se refere a possibilidade de celebrar o mútuo sem pagamento
das parcelas relativas ao seguro em questão, quanto pela possibilidade de exercer livre
escolha dentre as operadoras de seguro disponíveis no mercado, ônus esse que
competiam a casa de valores demandada, e dos quais não se desincumbiu, sendo
insuficiente para tanto a liberdade virtualmente conferida ao contratante, principalmente
porque não resultou demonstrada, diga-se uma vez mais, a efetiva liberdade de escolha
que deveria ter sido a ele concedida, daí porque se mostra de efetivo rigor o
reconhecimento da presença de venda casada, o que se dá nos exatos termos em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005443-41.2016.8.26.0005
6
definidos pelo C. STJ por ocasião do julgamento do REsp. 1.639.259-SP, este que foi
julgado sob o que se logrou convencionar de rito dos recursos repetitivos, o que se deu
por Acórdão que foi relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, conforme
julgamento ocorrido em 12/12/2018, momento em que a questão foi apreciada e
decidida nos seguintes limites:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005443-41.2016.8.26.0005
7
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se
porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,
tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante de tal realidade, de rigor entender que os termos da R.
Sentença como proferida se mostram plenamente ajustados a questão como discutida ao
longo do todo processado, razão pela qual não deve o entendimento exteriorizado em 1o
Grau ser alvo de censura, muito menos reforma, porque de forma plenamente ajustada a
realidade, apreciou o Juízo os verdadeiros limites da demanda, proferindo assim, por
força de consequência, a R. Sentença indevidamente colocada sob ataque, que em linhas
plenas deve ser mantida nos limites em que editada, salvo quanto ao montante fixado a
título de Honorários Advocatícios, que agora se tem por majorado para 20% sobre o
valor da condenação, o que se dá em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005443-41.2016.8.26.0005
8
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso, o que se
dá nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator